Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INCABIVEL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MÁ-FÉ NA ENTREGA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA NÃO INFORMADA. DIVERGÊNCIA ENTRE O IMÓVEL OFERTADO E O DESCRITO NO CONTRATO. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cumprimento de contrato e procedente o pedido reconvencional apresentado, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
O apelante alega contradição na sentença e defende a aplicação da exceção do contrato não cumprido, sustentando que a apelada não promoveu o inventário do imóvel objeto da cessão, o que inviabilizaria a conclusão do negócio, além de afirmar inexistir má-fé na entrega do veículo e erro na valoração da prova.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a validade do contrato e atribuir ao apelante a culpa pela rescisão; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido diante da ausência de inventário do imóvel; (iii) determinar se a entrega de veículo alienado fiduciariamente e a divergência entre o lote ofertado e o descrito no contrato configuram inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida é coerente e devidamente fundamentada, inexistindo contradição interna, pois a sentença reconhece a validade do contrato e, simultaneamente, constata o inadimplemento do autor, o que é logicamente compatível.
4. A mora do apelante decorre do não pagamento da parcela final de R$ 100.000,00 no prazo contratual, o que configura mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, independentemente de interpelação. 4.1. O contrato não condiciona o pagamento à conclusão de inventário ou à apresentação de documentação, inexistindo condição suspensiva que autorize a retenção do pagamento.
5. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) é inaplicável, pois o apelante não demonstrou adimplemento integral de suas obrigações, requisito indispensável à invocação da exceptio non adimpleti contractus.
6. A entrega de veículo alienado fiduciariamente, sem comunicação à vendedora, configura inadimplemento substancial e ofende o princípio da boa-fé objetiva (arts. 389, 395 e 475 do Código Civil), já que o contrato previa entrega do bem quitado e livre de ônus.
7. A prova técnica e documental demonstra divergência entre o lote fisicamente apresentado e aquele descrito na matrícula contratual, além da ausência de propriedade exclusiva do apelante, reforçando o inadimplemento contratual.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção do contrato não cumprido é inaplicável quando o excipiente não demonstra o adimplemento de suas próprias obrigações. 2. A entrega de veículo alienado fiduciariamente e a divergência entre o imóvel ofertado e o descrito no contrato configuram violação à boa-fé objetiva e ensejam a resolução contratual por culpa exclusiva do comprador.